Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743272-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCAS FERREIRA GOMES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Lucas Ferreira Gomes por intermédio de advogado constituído, com fulcro no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n°. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos do processo físico no 2016.01.1.024386-3, proferida pelo MMa. Juíza de Direito Substituta da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 42411073). De acordo com os artigos 625, § 1o, do Código de Processo Penal e 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Verificado que o pedido revisional não se encontrava suficientemente instruído, foi determinado ao requerente que juntasse, no prazo de 10 (dez) dias, as mídias contendo os depoimentos colhidos em Juízo nos autos do processo no 2016.01.1.024386-3, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal (ID 42527530). Entretanto, o requerente quedou-se inerte (ID 43156184). Assim, ausente requisito essencial para o processamento da revisão criminal e, considerando os termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador